Tribunal: TJMT
Processo: 1024628-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024628-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE SANTANA DA SILVA - CPF: 984.805.451-00 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1024628-21.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Itaucard S.A.

Recorrido(s):

Eliane Santana da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 302,18, cabia ao Reclamado comprovar a sua origem, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, haja vista que aduz o banco que o débito é referente a contratação de conta digital com utilização de cartão de crédito, cabendo então, ao requerido trazer as faturas do cartão que constem a utilização do serviço, o que não ocorreu no presente caso.

3. Assim, a instituição financeira que insere o nome da consumidora nos cadastros de proteção e não comprova a origem do débito questionado age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar este fato.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 302,18 (trezentos e dois reais e dezoito centavos); e b) CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022